Tribunal: TJES
Processo: 5026352-33.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026352-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAITA CAMPOS TREVIZAN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026352-33.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THAITA CAMPOS TREVIZAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. MAGISTRADO. VALOR DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 33.689,11 a título de ajuda de custo. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Inicialmente, quanto à preliminar de competência originária do STF para julgamento do feito, dada a suposta existência de interesse de toda a magistratura (art. 102, I, ‘n’, CF/88), registra-se que a própria Corte Constitucional afastou a competência originária, ao reconhecer que esta pretensão (indenização por remoção) não é exclusiva dos magistrados, outras carreiras públicas também possuem este direito assegurado em lei, o que afastaria, portanto, o interesse de todos os membros da magistratura. Nesse sentido, inclusive, veja-se o seguinte aresto: “
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO EM 21.02.2014. 1. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. 2. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: AO 1.893-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 17.9.2014; Rcl 15.637-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJE de 26.8.2014; e Rcl 17.796-AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJE de 06.10.2014. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
” (Rcl 16971 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016).

(3). No mérito, em que pese as alegações recursais, não se acolhe a tese recursal de que a remoção a pedido não permitiria a concessão da ajuda de custo. Entende-se que o artigo 128, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº. 234/2002 mostra-se preciso quanto ao pagamento da referida verba em caso de remoção, independente do motivo, dado o interesse público evidenciado em ambas as hipóteses, com registro de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra pacífica nesse tocante, conforme se vê do seguinte aresto: “
INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA 0461. MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO A PEDIDO. A Turma negou provimento ao agravo regimental da União ao fundamento de que o magistrado tem direito à ajuda de custo prevista no art. 65, I, da LC n. 35/1979 (Loman) tanto na remoção ex officio quanto na remoção a pedido, visto que em ambas há o interesse público
. (AgRg no
REsp 1.354.482-SC
, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3/2/2011).

(4). Por isso, não merece provimento a pretensão recursal, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)